Tribunal: TJDFT
Processo: 0753914-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753914-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERBENA MARIA DE MOURA FE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verbena Maria de Moura Fé contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da Ação Revisional de PASEP (processo de origem no 0710844-62.2025.8.07.0020), que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e atribuiu à agravante o encargo financeiro da perícia contábil. Eis a r. decisão agravada: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise da prejudicial de mérito e das preliminares. DA PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da “actio nata” (art. 189, do CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, quando efetivou o saque do saldo, em 08/06/2017. Confira-se julgado deste e. TJDFT: RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe; O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, a questão já está devidamente pacificada pelo enunciado do Tema 1.150 que afirmou que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”. Assim, uma vez que, entre a data em que a autora tomou conhecimento do dano (08/06/2017, conforme ID 241880762) e a data do ajuizamento desta ação (25/05/2025) não se passaram 10 (dez) anos. Assim, rejeito a prejudicial de mérito aventada. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, no IRDR no 71 (Tema 1150), porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, conforme se depreende das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Rejeito, portanto, a preliminar. DA INÉPCIA A parte ré alega a inépcia da inicial, o que entendo deve ser rejeitada. Em relação à alegação de inépcia da inicial, deve-se observar a disposição inserta do Código de Processo Civil, que determina que a petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, a petição inicial apresenta a causa de pedir e apresenta os pedidos de forma lógica. Houve satisfação dos requisitos processuais para o ajuizamento da ação, possibilitando o exercício pleno do contraditório e ampla defesa. Assim, rejeito a preliminar. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL Superadas as questões, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Fixo como pontos controvertidos: (i) a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu, (ii) a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta, (iii) a responsabilidade do réu em indenizar a parte autora. Verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. Neste sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial contábil. Dispositivo. Ante o exposto, dou o feito por saneado, ao tempo que rejeito a prejudicial de mérito da prescrição e as preliminares arguidas pela parte ré. Faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse na produção da prova pericial, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, formular seus quesitos e indicar assistente técnico. Não obstante o ônus da prova tenha sido atribuído à parte autora, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto esse mesmo prazo à parte ré para informar se possui interesse na produção da prova, sendo que, em caso positivo, também deverá, nesse prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Para o encargo de PERITO DO JUÍZO, nomeio LUIZ ANTONIO TEÓFILO, perito contábil, profissional com currículo cadastrado junto à Corregedoria de Justiça. Apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se aceita o encargo que lhe é confiado e indicar o valor de seus honorários. Vinda a proposta, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para depositar os honorários periciais, em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, fica autorizada a expedição de alvará em favor do perito para o levantamento dos honorários periciais. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e impôs à parte hipossuficiente o ônus integral da prova pericial, inviabilizando o prosseguimento da ação. Aduz que o Banco do Brasil, na contestação, limitou-se a apresentar defesa genérica, sem impugnação específica dos cálculos apresentados pela autora/agravante. Afirma que instruiu a inicial com parecer técnico contábil que apurou diferença de R$ 18.969,59 em seu desfavor, demonstrando a verossimilhança das alegações. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), em razão da hipossuficiência técnica da agravante e do monopólio informacional do banco agravado, bem como na aplicação do princípio da causalidade probatória (art. 341 do CPC), diante da ausência de impugnação específica dos cálculos apresentados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a exigibilidade do depósito prévio dos honorários periciais e, no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão interlocutória, atribuindo ao banco agravado o ônus de custear a perícia. Subsidiariamente, pede a autorização para pagamento dos honorários periciais ao final da demanda ou parcelamento mensal, em razão da hipossuficiência momentânea de liquidez. Preparo no ID 79208388. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, a agravante alega risco de preclusão da prova pericial por impossibilidade financeira de arcar com os honorários, o que poderia resultar na improcedência da ação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, já há precedentes desta Corte no sentido de não incide a Lei Consumerista à hipótese dos autos, pois a relação jurídica estabelecida entre a autora/agravante e o Banco do Brasil, em decorrência da administração dos recursos depositados na conta vinculada ao PASEP, não configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, a instituição financeira atua como mera administradora da conta PASEP, à luz do art. 5o da LC no 8/1970. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas a questão envolve recurso público depositado a título de PASEP, gerido pela instituição financeira, que recebe comissão pelo serviço, não se tratando de produto disponibilizado no mercado. Portanto, não se configuram as partes como fornecedor e consumidor, afastando-se a incidência da Súmula 297 do STJ. Neste sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à suposta má administração de conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil. O autor pleiteava a restituição de valores não creditados e atualização de depósitos, bem como indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil caracteriza relação de consumo, apta à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova; e (ii) Verificar se houve má administração ou irregularidade nos depósitos da conta PASEP, ensejando indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica em exame, uma vez que o Banco do Brasil atua como administrador de recursos públicos, não configurando relação de consumo nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 4. O ônus da prova foi corretamente atribuído ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão em favor do apelante. 5. A análise técnica realizada pela Contadoria Judicial constatou a regularidade dos cálculos e atualizações realizados na conta PASEP, observando as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional. 6. O autor não comprovou, por meio de prova idônea, a existência de irregularidades nos depósitos ou na atualização do saldo de sua conta, nem demonstrou prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo Banco. 7. A jurisprudência do Tribunal confirma a inexistência de irregularidade na administração das contas PASEP nas hipóteses em que observadas as normas específicas que regem o fundo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A relação jurídica envolvendo a administração de conta individual do PASEP não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de prova de má administração ou de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil afasta o direito à indenização por danos materiais ou morais.” (Acórdão 1975528, 0705345-95.2023.8.07.0011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Consequentemente, é incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. De mais a mais, o ônus da prova deve ser pautado segundo a regra geral, conforme o art. 373 do CPC, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu a apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos. O art. 373, §1o, do CPC prevê a possibilidade de distribuição diversa do encargo probatório, desde que fundamentada e oportunizada à parte a produção da prova. No caso concreto, não se verifica, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para a concessão da tutela recursal liminar, pois a agravante não demonstrou, de plano, a impossibilidade absoluta de cumprimento da determinação judicial, tampouco a probabilidade do direito alegado em grau suficiente para afastar a regra geral de distribuição do ônus da prova. Quanto a eventual parcelamento dos honorários periciais, a matéria precisa ser submetida a Sua Excelência a quo, uma vez que não integra a decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator